Tribunal: TJSP
Processo: 2001671-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Concessão de liminar pelo MM. Juiz singular. Verificada a mora, a concessão da liminar é de rigor. Inteligência do artigo 3o, caput, do DL 911/69. Validade do envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da contratação. Obrigatoriedade da agravante informar a mudança de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Concessão de liminar pelo MM. Juiz singular. Verificada a mora, a concessão da liminar é de rigor. Inteligência do artigo 3o, caput, do DL 911/69. Validade do envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da contratação. Obrigatoriedade da agravante informar a mudança de endereço. Princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001671-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes DALVINA
VOLPIN e DIOGO VOLPINI, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001671-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1349
2
Agravo de Instrumento no 2001671-29.2020.8.26.0000
Agravantes: DALVINA VOLPIN e Diogo Volpini
Agravado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Cotia - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Número de origem: 1013342-32.2019.8.26.0152
VOTO No 1349
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Expedição
de mandado de busca e apreensão do veículo. Concessão de
liminar pelo MM. Juiz singular. Verificada a mora, a concessão da
liminar é de rigor. Inteligência do artigo 3o, caput, do DL 911/69.
Validade do envio da notificação extrajudicial ao endereço
informado quando da contratação. Obrigatoriedade da agravante
informar a mudança de endereço. Princípio da boa-fé objetiva nas
relações contratuais. Recurso improvido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (fls.
01/06) interposto por Dalvina Volpini e Diogo Volpini, contra a respeitável decisão (fls.
13/14) que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, concedeu
liminar para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto do
contrato de financiamento.
Alegam, em síntese, que a decisão liminar foi equivocada. Para
tanto, aduzem que a pactuação de juros remuneratórios do financiamento foi estabelecida
acima da taxa média do mercado, o que descaracterizaria a mora. Em adição, aduzem que
as parcelas objeto da presente demanda foram quitadas antes mesmo da propositura da
ação. Por fim, salientam que o cumprimento do mandado de busca e apreensão resultará
em lesão aos direitos do agravante. Nestes termos, requerem, em liminar, a suspensão da
execução da decisão agravada e, ao final, sua cassação, determinando-se a imediata
restituição do bem ao agravante e a extinção da ação ao fundamento da inexistência do
requisito indispensável (mora) à propositura da ação.
Recurso tempestivo, recebido sem a concessão da liminar pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001671-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1349
3
As informações foram dispensadas.
Sem manifestação da parte contrária.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Consta dos digitais que o agravante adquiriu o veículo
Chevrolet/Prisma, placas ERG 5493, ano/modelo 2011, financiado em 48 prestações de R$
854,60, alienando-o fiduciariamente à OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, por contrato firmado em 28.06.2019.
Ocorre que o agravante tornou-se inadimplente, dando ensejo a
uma dívida de R$ 21.459,44 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e quatro centavos), quedando-se inerte diante do protesto do título (fls. 37).
De fato, o agravante quitou apenas a primeira das 48 parcelas,
deixando de realizar o pagamento a partir da prestação de número 02, vencida em
11.09.2019 (fls. 35/36), não havendo comprovação do alegado pagamento antes da
propositura desta demanda.
Importante destacar que, apesar da notícia de que o agravante se
mudou de endereço (A.R. negativo às fls. 36), a notificação extrajudicial foi enviada para o
endereço informado pelo agravante quando da contratação, o que, nos termos do artigo § 2o
do artigo 2o do DL 911/69, basta para a constituição da mora, já que é dever do contratante
informar eventual mudança de endereço, tendo em conta o princípio da boa-fé objetiva, que
norteias as relações contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001671-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1349
4
Nesse sentido:
“... A mora e a notificação do devedor são requisitos de admissibilidade
da ação de busca e apreensão, dispondo o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei
no 911/69 que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário”. Ou seja, a mora decorre do simples
vencimento do prazo para pagamento voluntário da prestação e sua
comprovação se dá por meio de notificação extrajudicial, desde que haja
o envio de carta registrada com aviso de recebimento. No caso concreto,
a notificação foi dirigida ao endereço informado pelo réu ao assinar o
contrato (fl. 53), mas retornou negativa e com a informação de que o
destinatário, como visto acima, “mudou-se” (fl. 59). Em que pese não ter
sido cientificado o devedor, o reconhecimento da consumação da
constituição em mora é medida que se impõe, haja vista que a notificação
foi enviada de acordo com as informações declaradas no contrato, sendo
razoavelmente esperado do devedor que informasse eventual mudança de
endereço, mercê da égide do princípio da boa-fé objetiva nas relações
contratuais. Assim, a notificação destinada ao endereço informado no
contrato, cuja alteração ulterior não foi informada ao credor, é apta a
atingir os efeitos de constituição da mora, não havendo qualquer prejuízo
ao direito do devedor que justifique o reconhecimento da invalidade do
ato." (Agravo de instrumento no 2196547-18.2019.8.26.0000,
Rel. Des. CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, data
julgamento: 19.09.2019).
Por conseguinte, preenchidos os requisitos dos artigos 2o e 3o do DL
911/69, era mesmo de rigor a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo,
devendo ser mantida a respeitável decisão do MM. Juiz Singular.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator